Tribunal: TJES
Processo: 5003452-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003452-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS e outros

COATOR: JUÍZO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA O COMÉRCIO ILÍCITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de constrangimento ilegal causado por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim. O impetrante sustenta que a paciente possui condições pessoais favoráveis, é menor de 21 anos e mãe de dois filhos menores de 12 anos. Defende a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, incluindo a prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente configura constrangimento ilegal, considerando suas condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, desde que estejam presentes os requisitos previstos nos arts. 311 e 312 do CPP.

4- A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da quantia em dinheiro encontrada no local.

5- A jurisprudência do STJ reconhece como idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes (RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

6- A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade do delito e a periculosidade da paciente indicam que a ordem pública não estaria resguardada com a soltura (AgRg no RHC 148.862/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

7- O pedido de prisão domiciliar é incabível, pois há indícios de que a paciente utilizava sua residência para o tráfico de drogas, expondo seus filhos a situação de risco, o que afasta a excepcionalidade do benefício (STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP.

2- A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3- A utilização da residência da paciente para o tráfico de drogas constitui circunstância apta a afastar a concessão da prisão domiciliar, mesmo quando há filhos menores de 12 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARIA VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM.

O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é menor de 21 anos, bem como que foi apreendida uma pequena quantidade de droga. Alega ainda que a prisão preventiva revela-se excessiva, sendo cabível a sua substituição por outras medidas, bem como requer a prisão domiciliar por ser a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade à paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12646371 e ss).

Liminar indeferida (id. 12737189).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12830209).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
MARIA VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM.

O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é menor de 21 anos, bem como que foi apreendida uma pequena quantidade de droga. Alega ainda que a prisão preventiva revela-se excessiva, sendo cabível a sua substituição por outras medidas, bem como requer a prisão domiciliar por ser a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade à paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12646371 e ss).

Liminar indeferida (id. 12737189).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12830209).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que a paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, embaixo da escada que dá acesso à residência da paciente, o cão farejador localizou uma bolsa contendo 90 pedras de crack, 01 unidade de maconha, 63 pinos de cocaína e R$2.397,00 em dinheiro. Assim, foi realizado contato com a paciente, que relatou que não sabia de quem seriam os entorpecentes. Segundo relato dos policiais, em dado momento o telefone da paciente tocou e, ao ser questionada sobre a procedência do celular, esta relatou que havia comprado por R$100,00 de um “noiado” e deveria ser roubado, razão pela qual foi-lhe dada voz de prisão. Consta ainda que, no local onde foram encontradas as drogas, somente o morador da residência tinha acesso ao local, sendo então dada voz de prisão por tráfico de drogas e, no que diz respeito ao celular, não havia restrição de furto/roubo
.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, magistrado consignou que
“(...) a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto (...) ”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade e variedade da droga apreendida.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Já em relação ao pedido de concessão do regime domiciliar de prisão, ao que consta dos autos, a paciente utilizava sua própria residência para a prática do tráfico de drogas, expondo seus filhos menores a risco, circunstância que caracteriza excepcionalidade apta a impedir a concessão do direito vindicado, a teor da jurisprudência do STJ:
STJ, AgRg no HC n. 804.364/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; AgRg no HC n. 846.323/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023
.

Inclusive, as drogas foram localizadas dentro de uma sacola que a ré utilizava para transportar os pertences da filha.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.